Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707247-40.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOOCA GASTROBAR E RESTAURANTE LTDA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Ante a impugnação à gratuidade judiciária suscitada em sede de contrarrazões, intime-se o apelante a trazer aos autos cópia dos últimos balanços contábeis e das declarações de Imposto de Renda e comprovantes da movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifeste-se acerca da preliminar aventada ao ID 73362367. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator